Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737581-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON PEREIRA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. DESPACHO No ID no 53621089, o recorrente defende a incompetência absoluta do juízo de primeira instância para processar e julgar o presente feito, nos termos da tese firmada no julgamento do tema 922 do STF. Requer o retorno dos autos para juízo de retratação do órgão julgador. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos, nos termos dos despachos de ID 52697822 e 52697825. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010